Tribunal: TJSP
Processo: 2137253-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - tutela provisória de urgência concedida na origem determinando a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo, pelo prazo de 120 dias, sem incidência de encargos adicionais – presença dos requisitos do art. 300 do CPC – autora que se encontra desempregada e impossibilitada de buscar uma recolocação no mercado de trabalho em razão das medidas

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - tutela provisória de urgência concedida na origem determinando a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo, pelo prazo de 120 dias, sem incidência de encargos adicionais – presença dos requisitos do art. 300 do CPC – autora que se encontra desempregada e impossibilitada de buscar uma recolocação no mercado de trabalho em razão das medidas restritivas de circulação e funcionamento impostas pelo Poder Público - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2137253-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada NANCI MASSONI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137253-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NANCI MASSONI COSTA
VOTO 40.537
Agravo de instrumento ação ordinária - tutela provisória de
urgência concedida na origem determinando a suspensão da
cobrança das parcelas de empréstimo, pelo prazo de 120 dias, sem
incidência de encargos adicionais presença dos requisitos do art.
300 do CPC
autora que se encontra desempregada e
impossibilitada de buscar uma recolocação no mercado de trabalho
em razão das medidas restritivas de circulação e funcionamento
impostas pelo Poder Público - decisão mantida
recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.19/21) que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de
urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do
empréstimo, pelo prazo de 120 dias, sem incidência de encargos adicionais.
Sustenta o agravante, em síntese, que por mais que o atual
momento seja de crise em todo o mundo devido à Pandemia causada pelo
vírus Covid-19, tal medida coloca a situação da casa bancária sob risco de
pedidos como o da espécie se tornarem rotineiros. Destaca a inexistência de
nexo de causalidade no caso em questão que responsabilize a instituição
bancária por qualquer tipo de dano que a agravada entenda ter sofrido.
Portanto, não se mostra cabível a suspensão dos descontos, visto que sua
conduta afigura-se como mero exercício regular de direito respaldado pelo
instrumento sinalagmático. Aponta para a ausência dos requisitos legais
autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência e pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da r.decisão
agravada.

O efeito suspensivo foi denegado (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
3
Resposta a fls. 28/39.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que:
“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de
natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que
deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris”
(Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 660).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de
tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade
do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução
(Nery, Recursos, n. 3.5.2.9, p.452).” (Comentários ao Código de Processo
Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
4
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento
da tutela de urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como
requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor
exigido até então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova
inequívoca da verossimilhança da alegação. Tão logo criado o instituto, em
1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e
a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a
segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se que
a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que
fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação,
segundo a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa
forma, em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro
extremo estaria a simples fumaça do direito alegado.
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça
de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar
(o qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para
a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de
probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o
então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à
cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa
graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de
urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o
antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar
valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência e,
sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que veremos a
seguir, para conceder ou não a medida requerida. Como segundo requisito,
além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o requerente
da concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo
de que, em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do
original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela provisória de
urgência tem por escopo trazer ao início do processo a satisfação ou o
resguardo de direito que só será apreciado ao final da demanda, após a
observância do amplo exercício do contraditório, sendo justificada a sua
concessão nos casos em que o provimento jurisdicional não pode, sem risco
de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela final, aguardar o curso
ordinário do processo e a demora que lhe é natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
5
O magistrado de piso, identificando os requisitos legais
exigidos pelo art.300 do CPC, deferiu a pretensão deduzida na exordial nos
seguintes termos:
“No caso concreto, apesar de a crise atual não poder
legitimamente ser usada como arrimo para o inadimplemento, em certos
casos, a conjuntura econômico-social decorrente da pandemia relacionada à
Covid-19 constitui situação excepcional que impõe às partes contratantes, no
espírito de cooperação mútua, a adoção de medidas tendentes ao
enfrentamento da situação visando o equilíbrio contratual. Nessa senda, os
documentos dos autos com provam que a requerente foi recentemente
exonerada do serviço público (fl. 22). Por seu turno, é de conhecimento geral
que a pandemia do novo Conoravirus impactou de forma abrupta e
significativa o mercado de trabalho nacional nos últimos três meses.
Assim , em cognição não exauriente, mostra-se adequado
prestigiar o pacto inicial desenhado pelas partes, adotadas, no entanto,
medidas que tragam equilíbrio, proporção e razoabilidade à relação jurídica.
Diante disso, para o momento, entendo adequada a
suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo de fl. 14/ 17, pelo prazo
de 120 dias, sem incidência de encargos adicionais.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, para o deferimento da tutela provisória de
urgência devem estar presentes a verossimilhança das alegações em um
relevante grau de razoabilidade em relação aos fatos narrados na exordial que
não exija produção de prova, a probabilidade do direito, o 'periculum in mora',
além da ausência irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Na hipótese em comento, tais requisitos encontram-se
identificados.
É verossímil a pretensão deduzida na inicial da ação
principal no sentido de que a autora foi exonerada do serviço público na
Prefeitura Municipal de Tatuí/19 e, desde então, encontra-se desempregada.
Apesar de não possuir qualquer fonte de renda no momento, inclusive em
razão da crise instalada pelo novo coronavírus, que impede a busca por uma
recolocação no mercado de trabalho, continua sofrendo descontos das
parcelas mensais de empréstimo consignado em sua conta bancária. Diante
desse cenário, postulou pela dilação de prazo para pagamento desse
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
6
Quanto ao perigo de dano, deve-se verificar qual das partes
sofrerá maiores dificuldades de reversão, o que, inexoravelmente, aponta em
favor da autora, considerando-se as nefastas consequências advindas do
inadimplemento, além do fato de que a instituição financeira agravante é de
grande porte.
Nessa quadratura, sem se olvidar que o exame mais
aprofundado da matéria objeto de litígio ficará a cargo do juízo de primeiro
grau, após a regular produção de provas, deve ser mantida a r.decisão
vergastada.
Em caso análogo já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de renegociação
de
débitos bancários Decisão que defere em parte tutela de urgência para
determinar
que fiquem afastados os efeitos unicamente
da mora, pelo prazo de
90 dias Os efeitos da pandemia COVID-19,
causada pelo vírus SARS-CoV-2,
no
que tange à redução de capacidade
financeira,
demanda exame individual,

cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar
sumariamente,
no mínimo,
cessação ou redução de receitas e de fluxo de caixa para se aferir se daquele
imprevisível
resulta caracterizado
fato extraordinário
passível de ingerência
nas relações com credores no que tange a suspensão e postergação
de obrigação
de pagar, do contrário prevalecendo
ato de cobrança e de constituição
em mora
- Na hipótese dos autos a autora agravada alegou e comprovou
que os efeitos
causados pela pandemia da COVID-19 impactaram
sua atividade e, como
consequência,
dificultaram
honrar com suas obrigações Por presentes os
requisitos do CPC, art. 300, é medida de rigor a manutenção
da tutela de
urgência concedida Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de
Instrumento

no
2127171-08.2020.8.26.0000,

rel.
JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO,
j.17/06/20).

Impende destacar que a medida não se mostra irreversível,
em atendimento ao disposto no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ausente, portanto,
qualquer prejuízo para a parte agravante.
Não obstante isso, a vedação à irreversibilidade da
concessão da tutela de urgência não deve prevalecer nas hipóteses em que o
dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar for qualitativamente mais
importante para o requerente do que para o requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137253-98.2020.8.26.0000 -Voto no 40.537
7
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR